Tribunal: TJBA
Processo: 0006404-60.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006404-60.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POSTO TABOLEIRO DA BAHIANA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE NILTON BORGES GONCALVES

APELADO: RODALEVE COMERCIAL DE MOTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao majorar honorários recursais em apelação interposta em ação monitória, consignou a suspensão de sua exigibilidade sob o fundamento de concessão de gratuidade de justiça ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado ao afirmar a concessão de gratuidade de justiça e, por conseguinte, determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

O acórdão embargado contém erro material ao afirmar a concessão de gratuidade de justiça, pois tal benefício foi expressamente indeferido em decisão monocrática por ausência de comprovação de hipossuficiência.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal após intimação judicial, o que afasta qualquer hipótese de concessão de justiça gratuita.

O próprio acórdão reconheceu a regularidade do preparo ao afastar a preliminar de deserção, evidenciando incoerência lógica na menção à gratuidade.

A correção do erro material não altera o resultado do julgamento, mantendo-se o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A menção à concessão de gratuidade de justiça em desacordo com os elementos dos autos configura erro material passível de correção por embargos de declaração. 2. A inexistência de concessão de justiça gratuita afasta a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais. 3. A correção de erro material não implica modificação do resultado do julgamento quando preservados os fundamentos decisórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, III, e 85, §11.